Tribunal: TJDFT
Processo: 0744031-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744031-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TIAGO DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELES, JANEIDE DA CRUZ SOUSA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator